Tribunal: TJMT
Processo: 1002275-60.2023.8.11.0051
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002275-60.2023.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[IOLITA FERREIRA SANTOS - CPF: 425.293.793-00 (EMBARGADO), MARIA APARECIDA FRAZAO ZUNTA - CPF: 034.452.528-74 (ADVOGADO), MARIANA CAETANO BERNARDI - CPF: 035.042.581-79 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGANTE), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME
:

Embargos de Declaração opostos por BANCO PAN S/A contra acórdão que acolheu parcialmente os primeiros embargos declaratórios para sanar omissão quanto aos consectários legais. O Embargante alega contradição, sustentando que os juros moratórios sobre indenização por danos morais devem incidir a partir da data do arbitramento ou, subsidiariamente, da citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

A questão em discussão consiste em definir se há contradição no acórdão embargado quanto ao termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme disposto no art. 1.022 do CPC, não se prestando à reanálise da matéria já decidida.

O acórdão embargado aplicou corretamente a Súmula 54 do STJ, que estabelece que os juros moratórios nos casos de responsabilidade extracontratual incidem a partir do evento danoso.

A alegação de contradição constitui mero inconformismo do Embargante, que busca rediscutir a tese jurídica já apreciada, o que não se admite em sede de embargos declaratórios.

O prequestionamento está satisfeito, pois a matéria foi analisada e fundamentada, sendo desnecessária sua repetição expressa no acórdão, conforme o art. 1.025 do CPC.

A reiteração de embargos manifestamente protelatórios pode ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, salvo nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Os juros moratórios sobre indenização por danos morais decorrentes de responsabilidade extracontratual incidem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.

O prequestionamento considera-se satisfeito com a análise da matéria, independentemente da menção expressa aos dispositivos legais indicados pelo embargante.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no
REsp
nº 1435687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, j. 23/06/2015; STF, AI nº 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, j. 28/11/2012.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de
Embargos de Declaração opostos por
BANCO PAN S/A

em
face do v. acórdão proferido
no
Recurso
de Embargos de Declaração n.º 1002275-60.2023.8.11.0051
, em que esta
Quinta
Câmara, à unanimidade,
acolheu parcialmente
os
aclaratórios
para sanar
omissão em relação aos consectários legais.

O Embargante sustenta a existência de
contradição
no v. acórdão, sob o argumento de que
os consectários legais nas condenações por danos morais só podem ser exigidos quando o devedor está em mora,
motivo pelo qual o termo inicial da contagem dos juros moratórios deve ser a data do arbitramento, ou, subsidiariamente, a data da citação.

Devidamente intimada, a Embargada apresentou contrarrazões requerendo a rejeição dos Embargos (ID 275454871).

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos
de Declaração,
faz-se necessária
a
demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O recurso de Embargos serve ao esclarecimento/ aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015)
.

O v. acórdão embargado
acolheu parcialmente os primeiros Embargos Declaratórios opostos pelo BANCO PAN S/A para sanar omissão no tocante aos consectários legais.

Eis o teor do
decisum
impugnado:

“
A
restituição em dobro dos valores descontados indevidamente
terá incidência de juros de
1% ao mês a partir da citação
e
correção monetária a partir de cada desconto/pagamento realizado
.
Os
danos morais
terão os
juros de mora incidentes a partir do evento danoso
, ou seja, de cada desconto indevido, nos termos da Súmula 54 do STJ e
correção monetária a partir do arbitramento
, nos termos da Súmula 362 do STJ.

Com a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024,
entendo
que o percentual dos juros de mora deve ser fixado em 1% (um por cento) ao mês, com fundamento no art. 406 do Código Civil combinado com o art. 161, § 1º, do Código Tributário Nacional (conforme o Enunciado nº 20 da 1ª Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal), até a data em que a nova legislação começou a produzir efeitos. A partir de então, o cálculo da correção monetária e dos juros de mora deverá observar as alterações introduzidas no Código Civil,
aplicando-se a Taxa Selic
como indexação para juros e correção monetária, na forma do art. 406, § 1º, do CC/02.

Ante o exposto,
ACOLHO parcialmente os embargos de declaração
apenas para
FIXAR
os consectários legais e as datas de incidência por

decorrência lógica da condenação, nos termos acima alinhados.”

D
a leitura atenta do acórdão embargado, conclui-se
que
a pretensão do Embargante
se traduz

no propósito de ver, por via transversa,

rediscutida a matéria esgotada no julgamento
do recurso contrário a seus interesses,
o que não se pode admitir.

Este Colegiado corretamente aplicou o entendimento do Superior Tribunal de Justiça externado no enunciado da Súmula 54, não havendo nenhuma contradição a ser sanada.

Ressalta-se que “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de
embargabilidade
(CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser
utilizado com a finalidade de instaurar
, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal”
(STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello,
DJe
28/11/2012).

Quanto ao prequestionamento, é certo que o v. acórdão apreciou os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficando plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

À vista disso, resta evidente a
ausência de qualquer vício no julgado,
pois a matéria objeto da lide foi devidamente analisada, não havendo como acolher a pretensão posta nos embargos.

Ante o exposto,
REJEITO os Embargos de Declaração
opostos
pelo BANCO PAN S/A.

Por fim,
advirto

o Embargante que a reiteração da tese aqui afastada
ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025